Tribunal: STF
Processo: RE 488827
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO À
   APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. SÚMULA 281 DO STF.
I -
   Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que
   deu provimento à apelação para reformar a sentença, sendo ainda
   cabível o recurso de agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC.
   Ante a ausência de decisão de única ou última instância, incide o
   óbice da Súmula 281 do STF.
II - Agravo não provido.